Tribunal: TJSP
Processo: 1008587-43.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Vítima fatal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Denunciação da lide à seguradora. Julgamento de improcedência. Interposição de apelação pelas autoras. Preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões das rés. Rejeição. Aplicabilidade do CDC. Evento danoso decorrente do serviço prestado pelas rés. Inteligência dos artigos 14 e 17 todos do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Vítima fatal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Denunciação da lide à seguradora. Julgamento de improcedência. Interposição de apelação pelas autoras. Preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões das rés. Rejeição. Aplicabilidade do CDC. Evento danoso decorrente do serviço prestado pelas rés. Inteligência dos artigos 14 e 17 todos do CDC. Pretensão indenizatória que foi deduzida em juízo dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, previsto no artigo 27 do CDC. Análise da pretensão indenizatória. Descabimento de inversão do ônus da prova, pois não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações das autoras, tampouco a sua hipossuficiência na produção da prova. Autoras que abdicaram do direito à dilação probatória e, por consequência, não lograram êxito em demonstrar que o acidente decorreu da conduta imprudente do condutor do ônibus das rés, ônus que lhes incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Independentemente da controvérsia sobre o suposto estado de embriaguez do cônjuge/genitor das autoras no momento do atropelamento, o conjunto probatório demonstra que o acidente objeto da lide ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, sem as devidas precauções, tentou atravessar a via em momento e local inapropriados (durante o tráfego de veículo e fora da faixa de pedestres), violando o artigo 69 do CTB e, por consequência, veio a ser atingida pelo ônibus das rés que trafegava regularmente pela via pública, dentro do limite de velocidade permitido. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil das rés, tornando a improcedência da ação principal medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008587-43.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são
apelantes ALESSANDRA BORGES MACEDO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
EVELLYN SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JÚLIO
SIMÕES LOGÍSTICA S/A e CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 19299 - 2/7
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Alessandra Borges Macedo Santos e Evellyn Silva Santos
Apelados: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial,
Júlio Simões Logística S/A e CS Brasil Transportes de Passageiros e
Serviços Ambientais Ltda
Comarca: Itaquaquecetuba
Juiz de primeiro grau: Thiago Henrique Teles Lopes
Voto no 19299
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Vítima fatal. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Denunciação da lide à
seguradora. Julgamento de improcedência. Interposição de apelação pelas
autoras. Preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões das rés.
Rejeição. Aplicabilidade do CDC. Evento danoso decorrente do serviço
prestado pelas rés. Inteligência dos artigos 14 e 17 todos do CDC.
Pretensão indenizatória que foi deduzida em juízo dentro do prazo
prescricional quinquenal aplicável à espécie, previsto no artigo 27 do
CDC. Análise da pretensão indenizatória. Descabimento de inversão do
ônus da prova, pois não ficou demonstrada a verossimilhança das
alegações das autoras, tampouco a sua hipossuficiência na produção da
prova. Autoras que abdicaram do direito à dilação probatória e, por
consequência, não lograram êxito em demonstrar que o acidente decorreu
da conduta imprudente do condutor do ônibus das rés, ônus que lhes
incumbia,
conforme
o
artigo
373,
inciso
I,
do
CPC/2015.
Independentemente da controvérsia sobre o suposto estado de embriaguez
do cônjuge/genitor das autoras no momento do atropelamento, o conjunto
probatório demonstra que o acidente objeto da lide ocorreu por culpa
exclusiva da vítima, que, sem as devidas precauções, tentou atravessar a
via em momento e local inapropriados (durante o tráfego de veículo e fora
da faixa de pedestres), violando o artigo 69 do CTB e, por consequência,
veio a ser atingida pelo ônibus das rés que trafegava regularmente pela via
pública, dentro do limite de velocidade permitido. A culpa exclusiva da
vítima exclui a responsabilidade civil das rés, tornando a improcedência da
ação principal medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação
não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
493/496, que julgou improcedente a ação movida por Evellyn Silva Santos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 19299 - 3/7
Alessandra Borges Macedo Santos em face JSL S. A. e CS Brasil Transportes de
Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., condenando as autoras ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em 10% do valor dado à causa, ressalvada a gratuidade (artigo 98, §
3o, do NCPC).
Irresignadas, as autoras interpuseram apelação, sustentando, em
síntese, que: o condutor do ônibus das rés efetuou manobra evasiva para
desviar de um grupo de pedestres e acabou atingindo a vítima; não há prova de
que a manobra evasiva do condutor do ônibus tenha sido feita de maneira
correta; o local do acidente era uma pista com pavimento em bom estado de
conservação, com iluminação pública e estava seca, não havendo impeditivos
para que o condutor do ônibus pudesse ver os pedestres e, assim, evitar o
acidente; o condutor do ônibus deixou de cumprir seus deveres, pois, no caso
em questão, deveria ter reduzido a velocidade e permitido que o grupo de
pedestres terminasse a sua travessia na via de rolamento; ainda que a travessia
da via tenha ocorrido em local inapropriado, o condutor do ônibus não poderia
ter deixado cumprir os seus deveres; houve interpretação equivocada do
depoimento prestado pela autora Alessandra por ocasião do inquérito policial; o
depoimento autora Alessandra não é suficiente para concluir que a vítima estava
bêbada e que o acidente tenha ocorrido por tal fato; não há prova de que a
vítima tenha atravessado a via de forma imprudente por estar embriagada, ônus
que cabia às rés; a embriaguez da vítima não pode ser presumida; a presunção
é de que o motorista, ao realizar a manobra, acabou por acertar a vítima; as rés,
como concessionárias de serviço de transportes, respondem objetivamente, na
forma do artigo 37, § 6o, da CF/1988, de sorte que elas somente se eximiriam de
suas responsabilidades se comprovassem a culpa exclusiva da vítima, o que não
ocorreu; as rés não lograram êxito em comprovar a exclusão do nexo de
causalidade, razão pela qual lhes deve ser imposto o dever de indenizar; a
sentença deve ser reformada, para julgar procedentes os pedidos formulados na
inicial; subsidiariamente, a sentença deve ser reformada, para reconhecer culpa
concorrente, atribuindo a cada parte o seu devido grau de responsabilidade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 19299 - 4/7
506/520).
Apelação interposta tempestivamente e isenta de recolhimento de
preparo, em razão de as autoras serem beneficiárias da gratuidade de justiça
(fls. 58).
A seguradora denunciada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento da apelação interposta (fls. 524/540).
As rés apresentaram contrarrazões, pugnando, preliminarmente,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão das autoras. Em caso de não
acolhimento da preliminar de prescrição, pugnaram pelo desprovimento da
apelação interposta (fls. 544/572).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar de prescrição suscitada
nas contrarrazões das rés (fls. 547/550).
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto,
pois houve relação de consumo entre as partes, na medida em que as rés
ostentam a condição de concessionárias prestadoras do serviço público de
transporte, e o cônjuge/genitor das autoras (Gilvan Bispo dos Santos) figurou na
condição de consumidor por equiparação, pois foi vítima de evento danoso
decorrente do serviço prestado pelas rés, consoante inteligência dos artigos 14 e
17 todos do CDC.
Tendo em vista a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, observa-
se que a presente ação indenizatória não era ajuizável no prazo prescricional
trienal, previsto no artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil, mas sim no prazo
prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de
pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 19299 - 5/7
E a presente ação foi ajuizada no dia 26.10.2017, quando ainda
não havia decorrido o prazo de cinco anos contados da data do acidente
(27.06.2014 fls. 14), ou seja, a pretensão indenizatória foi deduzida em juízo
dentro do prazo prescricional aplicável à espécie, de sorte que não foi alcançada
pela prescrição.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS
E MORAIS - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
públicos - Consumidor por equiparação CDC, art. 17 - Prazo
prescricional quinquenal não extrapolado - Processo extinto, com
resolução de mérito CPC/73, art. 269, I e V c.c. artigo 206, §3o, V
- Prescrição afastada - Culpa exclusiva da vítima - Recurso
parcialmente provido.
(Apelação no 0052118-93.2013.8.26.0002
35a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator
Melo Bueno j. 06.06.2016)
Fixada tal premissa, passa-se à análise da pretensão indenizatória.
Depreende-se dos autos que o cônjuge/genitor das autoras foi
atropelado por um ônibus de propriedade da ré JSL, que, no momento dos fatos,
estava a serviço da ré CS Brasil, e que o aludido atropelamento culminou no
falecimento da vítima (fls. 14/16 e 17).
No entanto, há controvérsia sobre a responsabilidade pela
ocorrência do acidente.
Posto isso, cumpre destacar que, em casos de atropelamento, há
presunção juris tantum de culpa do condutor do veículo atropelador, por se
supor o descumprimento do dever legal de zelar pela segurança dos pedestres,
consoante inteligência do artigo 29, § 2o, do CTB.
Contudo, no caso concreto, a presunção relativa de culpa
condutor do ônibus não implica o julgamento de procedência da ação, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 19299 - 6/7
infirmada pelo conjunto probatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o boletim de ocorrência
registrado em razão do acidente dá conta de que a vítima teria sido atropelada
pelo ônibus das rés pelo fato de ter atravessado a pista sem as devidas cautelas
(fls. 14/16).
Ademais, observa-se que o condutor do ônibus das rés, Manoel
Raimundo da Silva, foi ouvido no curso do inquérito instaurado pela Polícia
Civil, ocasião em que declarou que trafegava com o coletivo em um trecho de
curva em aclive, com velocidade de cerca de 50 km/h, quando pôde ver três
indivíduos que caminhavam pelo meio-fio, razão pela qual derivou para faixa
esquerda, para deles desviar, momento em que a vítima correu para atravessar a
via e, por isso, não teve tempo de frear ou de desviar o veículo, vindo a atingi-la
(fls. 163).
Observa-se também que inexiste nos autos elemento apto a
demonstrar que o condutor do ônibus das rés tenha agido com imprudência,
mormente porque ele trafegava dentro do limite de velocidade permitido e o
desenho esquemático do local dos fatos denota que a via onde ocorreu o
atropelamento não era dotada de faixa de pedestres, circunstância que revela
que a falta de precaução se deu por parte da vítima, a qual tentou atravessar a
via em momento e local inapropriados (fls. 142 e 168).
Observa-se, ainda, que o inquérito instaurado pela Polícia Civil,
destinado à apuração de suposta prática do crime do artigo 302 do CTB, foi
arquivado por falta de provas suficientes para autorizar o prosseguimento do
feito, o que reforça a conclusão de inexistência de prova de imprudência do
condutor do ônibus das rés.
Além disso, salienta-se que, inobstante a aplicabilidade do CDC, a
inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma
legal, não é cabível no caso concreto, pois não ficou demonstrada a
verossimilhança das alegações das autoras, tampouco a sua hipossuficiência na
produção da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008587-43.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - Voto no 19299 - 7/7
E, apesar de terem sido instadas para tal finalidade, as autoras
não especificaram provas a serem produzidas, por entender que o conjunto
probatório era suficiente para autorizar a procedência dos pedidos formulados
na inicial (fls. 491). Logo, nota-se que as autoras abdicaram do direito à dilação
probatória e, por consequência, não lograram êxito em demonstrar que o
acidente decorreu da conduta imprudente do condutor do ônibus das rés, ônus
que lhes incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.
Assim, independentemente da controvérsia sobre o suposto
estado de embriaguez do cônjuge/genitor das autoras no momento do
atropelamento, o conjunto probatório demonstra que o acidente objeto da lide
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, sem as devidas precauções, tentou
atravessar a via em momento e local inapropriados (durante o tráfego de veículo
e fora da faixa de pedestres), violando o artigo 69 do CTB e, por consequência,
veio a ser atingida pelo ônibus das rés que trafegava regularmente pela via
pública, dentro do limite de velocidade permitido.
E a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil das
rés, tornando a improcedência da ação principal medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios dos patronos das rés para 11% do valor da causa,
corrigido desde a data da sua propositura, observada a gratuidade de justiça
deferida às autoras (fls. 58), conforme os termos do artigo 98, § 3o, do
CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator